Tribunal: TJMT
Processo: 0006823-58.2013.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006823-58.2013.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CATIANE DE SOUZA ALVES (RECORRENTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CATIANE DE SOUZA ALVES - CPF: 048.902.071-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0006823-58.2013.8.11.0064

RECORRENTE: CATIANE DE SOUZA ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA SUA MODALIDADE RETROATIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DA FIANÇA PRESTADA – VIABILIDADE – AÇÃO PENAL EXTINTA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Declarada extinta a punibilidade da agente, impõe-se a restituição do valor pecuniário depositado à título de fiança, devidamente atualizado, conforme dispõe o artigo 337, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira da recorrente, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0006823-58.2013.8.11.0064

RECORRENTE: CATIANE DE SOUZA ALVES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado por CATIANE DE SOUZA ALVES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 6823-58.2013.811.0064 – Código 616129), que reconheceu de ofício a prescrição da pretensão punitiva – na sua modalidade retroativa – e declarou extinta sua punibilidade quanto à prática do crime previsto no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.

Em suas razões requer a restituição do valor pago a título de fiança, uma vez declarada extinta a ação penal movida em seu desfavor. Subsidiariamente, pede a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez assistida pela Defensoria Pública Estadual [doc. digital n. 113311461].

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO se manifesta pelo parcial provimento do recurso defensivo, apenas para determinar a restituição integral (sem a dedução das custas) do valor pago a título de fiança pela recorrente [doc. digital n. 113311461].

A decisão foi mantida pela magistrada singular em juízo de retratação [doc. digital n. 113311463].

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso defensivo [doc. digital n. 117946495].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0006823-58.2013.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em decorrência da prática do crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, CATIANE DE SOUZA ALVES foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa; contudo, em razão da pena imposta, a juíza singular declarou, de ofício, a extinção da punibilidade da acusada, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa.

Após a prolação da sentença, a recorrente aviou embargos declaratórios, haja vista a juíza não ter se pronunciado sobre a fiança prestada em sede policial [doc. digital n. 113311461].

Em decisão prolatada no dia 1
o
de outubro de 2019, a juíza
a quo
rejeitou os aclaratórios, mantendo os termos da sentença proferida, sobretudo em relação à fiança, por entender que o valor servirá para o pagamento das custas e despesas processuais [doc. digital n. 113311461].

Irresignada, a recorrente manejou o presente Recurso em Sentido Estrito para reaver o valor pago à título de fiança e, subsidiariamente, ser-lhe concedida o benefício da assistência judiciária gratuita.

Os pedidos merecem parcial provimento.

Quanto ao pedido de restituição do valor da fiança, razão lhe assiste, nos termos do artigo 337, do Código de Processo Penal,
verbis
:

“Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código”
(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Ademais, o reconhecimento da prescrição extingue a punibilidade e, consequentemente a ação penal, perdendo a fiança sua razão de existir.

Sobre o tema, discorrem Heráclito Antônio Mossin e Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“Quando ocorrer a prescrição da pretensão punitiva, indevidamente chamada de extinção da ação penal, que baseia no máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, cuja ocorrência poderá se verificar no curso do inquérito policial ou fluir da ação penal (art. 109 do CP), não haverá julgamento sobre o meritum causae. Ora, se não há apreciação quanto ao mérito da pretensão punitiva, não há consequentemente nenhuma viabilidade de condenação. Por essa razão, o valor devidamente atualizado deverá ser devolvido ao acusado ou àquele que em seu nome prestou a fiança
(MOSSIN, Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal: à luz da doutrina e da jurisprudência, doutrina comparada/3. ed. – Barueri, SP: Manole, 2013, p. 795).

“
Extinção da punibilidade: se, por qualquer motivo, for extinta a punibilidade do acusado, atingindo a pretensão punitiva do Estado, não mais subsiste razão para a fiança, cujo valor será integralmente devolvido
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado/14 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 767).

Neste mesmíssimo sentido, colho precedentes de todas as Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ARGUIÇÃO DA PGJ. PRESCRIÇÃO [...] RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE FIANÇA. PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA [...] DEVOLUÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PGJ ACOLHIDA. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL [...] Declarada a extinção da punibilidade, impõe-se a restituição do valor pecuniário depositado na conta judicial, a título de fiança, devidamente atualizado [...]”
(N.U 0001561-19.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE [...] DEVOLUÇÃO DA FIANÇA ORDENADA DE OFÍCIO - RECURSO PROVIDO [...] Não ocorrendo nenhuma das hipóteses ensejadoras da quebra ou perda da fiança e, tendo sido declarada extinta a punibilidade, o valor que a constituiu deve ser restituído integralmente ao apelante”
(N.U 0012363-32.2008.8.11.0042, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/06/2014, Publicado no DJE 03/07/2014)

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL – FIANÇA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELA RECORRIDA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALOR RECOLHIDO – IMPOSSIBILIDADE – ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO IMPROVIDO. É sabido que a fiança é agregada ao processo com intuito do réu, quando condenado, pagar as custas e também a indenização. No entanto, em casos como este dos autos em que houve o arquivamento do Inquérito Policial, bem como a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, o valor da fiança deve ser restituído integralmente”
(N.U 0013856-78.2007.8.11.0042, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 14/03/2014)

Noutro giro, não há se falar na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Não desconheço que pelos documentos juntados, a recorrente afirmou ser economicamente hipossuficiente, tanto que teve sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública desde o início da ação penal, de modo que a exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais resta prejudicada, devendo ser suspensa sua cobrança pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme disposição do artigo 98, §3
o
, do CPC.

Entretanto, nos termos do artigo 804, do CPP, tal providência somente pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser nesta fase o momento adequado para aferir a real situação financeira da recorrente. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 107, III, DO CP – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO [...] BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO [...] [...] Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado [...]”
(N.U 0007042-79.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO COM CAPACIDADE PSCICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE [...] ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Se a punibilidade do apelante já foi declarada extinta pelo juízo a quo, resta prejudicado o pedido ministerial e defensivo. - O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0433.11.001561-0/001, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/10/2019, publicação da súmula em 21/10/2019)

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
CATIANE DE SOUZA ALVES
, determinando a restituição do valor atualizado da fiança, sem desconto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022